Tribunal: TJES
Processo: 5032841-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032841-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5032841-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA SILVA DE SOUZA

RECORRIDA: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR PELA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO; RESTITUIÇÃO DA QUANTIA; OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ART. 18 CDC. IMPOSIÇÃO PELA FORNECEDORA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, no dia 29/11/2019, adquiriu uma lavadora automática em um estabelecimento das Lojas Sipolatti, aderindo à garantia estendida junto à Assurant Seguradora. Informa que o produto apresentou vício, de forma que se dirigiu até a loja para trocar o produto por outro idêntico ou semelhante.

Contudo, a empresa informou que somente realizaria a restituição do valor pago, sem acréscimos, embora a consumidora tenha solicitado expressamente a troca do produto. Aduz que a seguradora Assurant realizou a restituição da quantia adimplida pelo produto no dia 25/07/2022.

Assim sendo, como não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do produto defeituoso, com o acréscimo de juros e correção monetária, e danos morais no patamar de R$ 47.581,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais).

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço da requerida, uma vez que a consumidora recebeu o valor adimplido pelo produto. Nesse sentido, julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo pela ausência de configuração de dano moral indenizável.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que objetivava a troca do produto defeituoso, mas recebeu o reembolso do valor adimplido, com acréscimo da quantia de R$ 216,75. Assim sendo, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

No tocante ao dano material, verifico que, consoante reconhecido pela própria recorrente, foi realizado o estorno do valor adimplido pela consumidora pelo produto defeituoso, com acréscimo de
R$ 216,75 (duzentos e dezesseis centavos e setenta e cinco centavos).

Assim sendo, a restituição em duplicidade do montante adimplido ensejaria enriquecimento sem causa da consumidora, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, razão pela qual também entendo pela improcedência do pleito autoral, consoante disposto pelo juízo sentenciante.

Entretanto, verifico a configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que desrespeitou o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 18 [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

[...]

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Dessa forma, existindo vício do produto, cabe ao consumidor escolher se prefere a substituição do bem; restituição da quantia paga, monetariamente atualizada; ou abatimento proporcional do preço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO – DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - Nos termos do art. 18, § 1º do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre outras hipóteses, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Geladeira adquirida na qualidade de nova e que com um mês de uso já apresentou problemas que inviabilizaram seu uso. Ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo legal, sendo o caso de deferir a liminar e autorizar a imediata substituição do produto, item de necessidade básica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo. 4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes. 5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

No caso em tela, como o produto adquirido pela consumidora estava fora de linha, cabia à recorrida fornecer produto equivalente ou superior, na forma do §4° do art. 18 do CDC. Contudo, a empresa optou por não atender a escolha da recorrente e foi realizada a restituição da quantia adimplida pelo produto.

Destarte, entendo que a conduta das recorridas ensejou para a recorrente inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a consumidora permaneceu considerável lapso temporal sem máquina de lavar roupa, item essencial, além de todos os transtornos decorrentes do produto. Ademais, a recorrente tentou solucionar a celeuma diversas vezes, mas a recorrida optou por violar os direitos da consumidora reiteradas vezes.

Assim sendo, diante da configuração de dano extrapatrimonial, devido o ressarcimento pleiteado pela recorrente.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo que a indenização por danos morais deve ser estabelecida no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 5 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)